Tribunal: TJMT
Processo: 0035249-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035249-81.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVIO MATEUS SILVA ARAUJO - CPF: 048.227.801-39 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

– APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP - CRITÉRIOS PREVISTOS COM SUFICIENTE CLAREZA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGPM/FGV – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não da requerida/seguradora, ora apelada, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim o fosse solicitado.

2.
Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao requerente, ora apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SÁVIO MATEUS SILVA ARAÚJO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 0035249-81.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.
e
MAPFRE VIDA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar as requeridas, individualmente e correspondente às suas responsabilidades percentuais, ao pagamento do valor de R$ 11.842,25 (onze mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente a indenização a título de invalidez parcial permanente por acidente, atualizado pelo INPC, a partir da data da contratação do seguro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação; e

ii. condenar as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 166970669 – págs. 17 a 36), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Diz que, devido a um acidente, sofreu graves lesões na coluna, o que acabou lhe tornando totalmente incapaz para a profissão exercida quando da contratação do seguro, qual seja, a de militar das Forças Armadas.

Narrados esses fatos, sustenta que, ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da sua profissão habitual de militar é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzida com base na tabela da SUSEP.

Salienta que, além de não ter sido expressamente consignada no certificado que lhe foi entregue, não teve acesso a informação de que, em caso de acidente, seria aplicada a tabela da SUSEP.

Subsidiariamente, defende que:

i. o pagamento da cobertura do seguro deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV;

ii. a seguradora líder deve ser condenada ao pagamento do valor total do capital segurado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelas requeridas MAPFRE VIDA S.A (id. 166970669 – págs. 49 a 63) e BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. (id. 166970669 – págs. 65 a 87).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 0035249-81.2015.8.11.0041, ajuizada por SÁVIO MATEUS SILVA ARAÚJO em face de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da sua profissão habitual de militar é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzida com base na tabela da SUSEP.

Salienta que, além de não ter sido expressamente consignada no certificado que lhe foi entregue, não teve acesso a informação de que, em caso de acidente, seria aplicada a tabela da SUSEP.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora insista que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento, de forma clara, acerca da tabela da SUSEP, fato é que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do requerente, ora apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos.

Ou seja, em casos como o presente, o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Dessa forma, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não da requerida/seguradora, ora apelada, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado.

Isso, aliás, é o que prevê o artigo 3o, inciso III da Resolução de no 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados:

“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR SUSTENTADA.
FALTA DE CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA ALEGADA. PATOLOGIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DA SUSEP E CONFLITO HIERÁRQUICO ENTRE NORMAS LEVANTADOS. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO HARMONIOSA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. LIBERDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 03109138020148240018 Chapecó 0310913-80.2014.8.24.0018, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/12/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifou-se)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA PESSOAL SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO CONTRATADO VIA ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DIRETA DO SEGURADO COM INCUMBÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante.
É o que prevê o art. 3o, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora -"fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro"
”

(TJ-SC - AC: 03038813320158240036 Jaraguá do Sul 0303881-33.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifou-se)

Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao requerente, ora apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA NÃO EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE EM RENOVAR A APÓLICE ANTES DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFERÊNCIA – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – APLICABILIDADE DA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese a Bradesco Vida Previdência S.A. figure como cosseguradora no contrato, o que em tese caracterizaria sua responsabilidade proporcional no cumprimento da obrigação estampada no contrato securitário, e, por consequência, configuraria a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, consta dos autos uma circunstância que vai de encontro a essa premissa, qual seja, referida seguradora notificou a Fundação Habitacional do Exército – FHE que não tinha interesse em renovar a apólice no. 850.564, que corresponde àquela referente ao Subgrupo 5, do qual faz parte o autor apelante.

2. Nesse sentido, no caso, resta configurada a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida Previdência S.A., tal como consignou o sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em razão da extinção da ação em relação a tal corré.

3. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

4. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

5. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade permanente parcial, indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado, com repercussão moderada/média nos movimentos do quadril (50%) e com repercussão leve/mínima no membro inferior direito (25%).

6. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

7. Deste modo, o valor indenizatório corresponde ao percentual de 50% x 20% do capital segurado em relação à lesão do quadril e 25% x 70% em relação ao membro inferior direito, do capital segurado (R$ 94.738,68), o que corresponde a um total de R$ 26.053,12 (vinte e seis mil e cinquenta e três reais e doze centavos).

8.
Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

(N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)
”

Por fim, no que tange à irresignação para que a seguradora líder seja condenada ao pagamento do valor total do capital segurado, tal matéria não deve ser conhecida, eis que, por não ter sido ventilada na petição inicial, trata-se de inovação recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença recorrida, para fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor da indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023